Tribunal: TJDFT
Processo: 0015068-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. Inexiste obscuridade quando a decisão se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
4. O afastamento de precedente indicado na peça recursal apenas desafia o overruling e o distinguishing quando os precedentes forem vinculantes e não somente persuasivos. Art. 489, § 1o, inc. VI, do Código Processo Civil.
5. Embargos de declaração desprovidos.